Tribunal: TJMT
Processo: 1051265-54.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051265-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADAMIR DE MIRANDA - CPF: 368.182.249-20 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o
quantum
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 56760540, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1051265-54.2019, movida por ADEMIR DE MIRANDA, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização prevista no art. 3º, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a apelante, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID nº 56760542 a seguradora recorrente contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais bem como a distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, invertendo o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do valor dos honorários de sucumbência.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de ID nº 56760546, refuta
in totum
as alegações da apelante e requer, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, desprovendo o recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima em razão da parte autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a seguradora apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85,
caput,
do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a vítima formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

De acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato da autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC)
. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.” (RAC n. 63.823/2015, Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2015) (grifo nosso)

Portanto, é pacífico na jurisprudência o entendimento que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...] 5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
. 6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”. (
STJ
, AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014) (grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$1.000,00 (mil reais) deve ser mantida.

Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC determina que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em R$1.000,00 (mil reais), dessa forma, em sede recursal, majoro a verba honorária para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020